Tribunal: TJSP
Processo: 0002069-59.2017.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002069-59.2017.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
ADRIANA MAYERLI SIERRA BURBANO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002069-59.2017.8.26.0535 - Voto no 20.618
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0002069-59.2017.8.26.0535 Guarulhos
Apelante:
Adriana Mayerli Sierra Burbano
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 20.618
APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado tentado - Autoria e
materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Decisão
condenatória que se impõe - Prova robusta a admitir a
condenação da ré - Impossibilidade de Absolvição - Incidência da
forma privilegiada diante do afastamento dos maus antecedentes
reconhecidos - Aplicação apenas de multa - Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 240/258, cujo relatório se adota,
embargada à fl. 260, que julgou procedente a ação penal para
condenar ADRIANA MAYERLI SIERRA BURBANO, devidamente
qualificado nos autos do processo, como incurso nas sanções do
artigo 155, § 4o, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal, ao cumprimento de 02 (dois) anos de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor
mínimo legal.
Pretende-se, com o presente recurso (fls.
152/156), sua absolvição, sob o fundamento da insuficiência
probatória ou negativa de autoria. Subsidiariamente, almeja sua
absolvição, sob o fundamento da atipicidade da conduta em razão do
princípio da insignificância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002069-59.2017.8.26.0535 - Voto no 20.618
3
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões a fls. 159/161, vieram os autos
a esta Instância, tendo, a Douta Procuradoria Geral de Justiça,
opinado pelo seu desprovimento (fls. 167/174).
É o relatório.
O
recurso
interposto
merece
parcial
provimento.
A apelante está sendo processada como
incursa nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso
II, ambos do Código Penal porque, em tese, no dia 25 de agosto de
2017, nas dependências da Drogaria São Paulo, localizada na
Avenida Paulo Faccini, no 200, no cidade e comarca de Guarulhos,
previamente ajustada e com unidade de desígnios com outra mulher
não identificada, tentou subtrair, para proveito comum, coisas alheias
móveis, consistentes em 13 (treze) frascos de Vick Vaporub,
avaliados em R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), pertencentes ao
referido estabelecimento.

Conforme se depreende dos autos, a ré, ficou
em silêncio, tanto na fase policial como em juízo (cf. sentença fls.
250/251).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002069-59.2017.8.26.0535 - Voto no 20.618
4
Ficando esse silêncio isolado na hipótese
concreta dos autos, pois como constou na r. sentença, “Os
depoimentos dos funcionários da farmácia furtada, tanto durante a
fase inquisitorial quanto em juízo, são coesos e harmônicos.
O gerente Renato, ouvido em Juízo, narrou a
tentativa de furto da mesma maneira como descrito na denúncia, e
confirmou a presença de uma comparsa em companhia da ré: “É
representante da vítima. É gerente da Drogaria São Paulo. Estava em
sua sala, no momento dos fatos, onde há todo o monitoramento do
estabelecimento. Percebeu uma moça chamando a atenção de uma
atendente, enquanto a acusada entrou no corredor e começou a
colocar os frascos de Vick Vaporub dentro de sua bolsa. O depoente
foi para a entrada da loja e as duas mulheres saíram como se nada
estivesse acontecido. O depoente abordou a acusada no
estacionamento, e acionou o 190. A outra mulher fugiu. Quando a
viatura chegou, os policiais constataram que ela estava com os
objetos furtados. A acusada não informou o nome da outra pessoa
que estava com ela. O depoente não entendia o que a acusada
falava, pois ela não é brasileira. Foi a primeira vez que o depoente a
viu na loja. O depoente acompanhou toda a permanência dela no
estabelecimento”
A funcionária Caroline deu a mesma versão: “É
representante da vítima. Trabalha como balconista na Drogaria São
Paulo. Recorda-se da acusada. A acusada entrou na loja,
acompanhada de mais duas pessoas. Elas e andavam pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002069-59.2017.8.26.0535 - Voto no 20.618
5
corredores. Não viu a acusada pegando os objetos, apenas o gerente.
As mulheres saíram da loja, e o gerente Renato saiu correndo atrás.
Conseguiu abordar a acusada no estacionamento e chamou a polícia.
Os objetos do furto foram restituídos. Não sabe informar o valor exato
dos produtos”.
Não há motivo para desmerecer as palavras
dos funcionários ouvidos em sede inquisitorial, pois não se vislumbra
por qual motivo incriminariam falsamente a ré, pessoa que sequer
conheciam até a data dos fatos”(fls. 250/252). (S.I.C.)
Os depoimentos prestados pelos funcionários
da vítima, tanto perante a autoridade policial como em Juízo, foram
suficientes para atestar a prática do crime quanto a sua ocorrência e
autoria. Soma-se a isso, o boletim de ocorrência (fls. 15/20) e auto de
exibição e apreensão (fls. 21/22), que demonstram a materialidade.
Conclui-se, assim, tratar-se de furto qualificado
tentado, pois a acusada juntamente com terceira pessoa, por muito
pouco não deteve a res furtiva definitivamente, pois detida quando já
estava ao lado da drogaria procurando se evadir. Impossível, portanto,
se falar em absolvição, sob o fundamento da insuficiência probatória
ou negativa de autoria.
Nesse sentido, é o entendimento desta
Colenda 15a Câmara de Direito Criminal:
FURTO- RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002069-59.2017.8.26.0535 - Voto no 20.618
6
NÃO CABIMENTO - Considera-se consumado o crime
de furto com a simples inversão da posse, ainda que
breve, do bem subtraído. RECURSOS MINISTERIAL
PARCIALMENTE PROVIDO. (Rel. Willian Campos; j.
em 02.07.2015)
No que tange ao pleito de absolvição por
atipicidade da conduta, em razão do princípio da insignificância, não
assiste razão à defesa.
Isso porque o princípio em referência não
merece aplicação, por uma questão de política criminal, tendo em
vista o preponderante interesse da sociedade em coibir práticas
criminosas, a fim de evitar a perpetuação de crimes e a insegurança
social, bem como para desestimular-se o exercício da autotutela.
Ademais,
inexiste
previsão
legal
para
reconhecimento da referida excludente de ilicitude e, além disso,
sobreveio lesão ao patrimônio da vítima. Note-se que o pequeno valor
da res furtiva não significa que, ao caso, deva ser aplicado o princípio
pleiteado, pois, agindo dessa forma, prejudicaria a sociedade, que
ficaria totalmente desprotegida e vulnerável a furtadores que tem
como meio de vida pequenas subtrações, devendo ser apreciada pelo
Poder Judiciário, com a intervenção do direito penal, com a respectiva
sanção.
Nesse sentido, é o entendimento desta
Colenda 15a Câmara de Direito Criminal:
Furto simples. Sólidas provas de autoria e material.
Depoimentos de policiais militares responsáveis pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002069-59.2017.8.26.0535 - Voto no 20.618
7
prisão do acusado em flagrante que estão em
consonância aos demais demonstrativos colhidos.
Delito, ademais, que se consumou. Descabimento da
aplicação do princípio da insignificância. Condenação
que se mantém. Pena e regime corretamente dosados.
Impossibilidade, porém, de substituição dessa pena por
restritiva de direitos ou concessão de "sursis". Recurso
improvido,
portanto.

(Apelação
no
0089294-30.2011.8.26.0050, Rel. Encinas Manfré; j.
em 29.05.2014).
Por fim, conforme entendimento pacificado
pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, para ser aplicado o princípio
ora em comento, devem ser observados, cumulativamente, 04
(quatro) requisitos, a saber: mínima ofensividade da conduta do
agente; nenhuma periculosidade social da ação; reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão
jurídica provocada (HC no 84.112/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. em
19.10.2004), requisitos estes não comprovados pela defesa.
Feitas essas considerações e mantida a
condenação, passa-se à análise da dosimetria da reprimenda.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima
do mínimo legal cominado à espécie, com o seguinte fundamento
“Verificando as diretrizes do art. 59 do Código Penal, tendo em vista
os péssimos antecedentes da acusada, já processada e condenada
recentemente por outros três furtos (certidões 145/147), bem como
sua personalidade deformada, que o leva a reiteradamente infringir a
Lei, fixo a pena base além no mínimo legal, em 03 anos e de reclusão
e no pagamento de 15 dias-multa.”(fl. 257).
Ora, nesta parte, merece ser dado provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002069-59.2017.8.26.0535 - Voto no 20.618
8
parcial, pois os referidos apontamentos constantes nas certidões de
fls. 145/147, não se prestam para os fins que se destinam, diante da
ausência do trânsito em julgado para a defesa, o que, pelo
entendimento desta Turma Julgadora, faz com que as penas sejam
reduzidas a base mínima legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, nos termos
dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, em razão das
circunstâncias judiciais tecnicamente favoráveis da apelante.
Não existe qualquer agravante ou atenuante a
ser reconhecida na segunda fase, como buscado pela defesa, pois a
ré sequer admitiu os fatos, ficando silente em Juízo.
Já na terceira, fase, aplica-se o redutor de 1/3
(um terço), diante da admissão do conatus na espécie tal como
constou na r. sentença (fl. 257), o que resulta em 01 (um) ano e 04
(quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa
no valor unitário mínimo, que se torna definitiva à míngua de
circunstâncias modificativas.
Depois, modifica-se a fixação do regime
prisional para o aberto para início do cumprimento de pena, nos
termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
Por fim, cumpre salientar que, no caso em
comento, é de rigor a aplicação do privilégio, previsto no artigo 155, §
2o, do Código Penal. A apelante é tecnicamente primária e os bens
subtraídos foram avaliado em R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002069-59.2017.8.26.0535 - Voto no 20.618
9
ou seja, bem abaixo do valor do salário mínimo vigente à época dos
fatos, tratando-se, portanto, de bem de pequeno valor. Razoável o
entendimento, à falta de critério legal, considerar ser de pequeno valor
bem que não se aproxime daquele montante: “(...) 1. Consoante
precedentes deste STJ, o salário mínimo vigente ao tempo do delito
pode ser adotado, a princípio, como parâmetro para fins de
caracterização do furto privilegiado. ” (STJ, habeas corpus no
120.757/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. em 15.03.2010).
Sendo assim, de rigor o reconhecimento da
forma privilegiada, no caso concreto, aplicando-se somente a pena de
multa, no valor mínimo legal, para o crime de furto simples, inserto no
artigo 155, § 4o, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal. Dessa forma, reconhecida a figura privilegiada, de rigor
condenar o apelante ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor
mínimo legal.
Nesse
passo,
destaca-se,
aresto
desta
Colenda 15a Câmara de Direito Criminal:
Furto simples. Sólidas provas de autoria e material
contras as quais, aliás, nem sequer se insurgiu a
defesa. Delito, ademais, que se consumou. Descabimento da aplicação do princípio da
insignificância. Impossibilidade de redução de pena em
razão de embriaguez voluntária. Reconhecimento,
porém,
de
modalidade
privilegiada.
Folha
de
antecedentes que não consubstancia documento hábil
para comprovação de reincidência. Apelante, portanto,
que é primário, além de ser pequeno o valor do bem
subtraído. Aplicação apenas de multa. Logo, recurso
provido em parte. (TJSP, Apelação Criminal no
0009783-73.2011.8.26.0408, Rel. Encinas Manfré, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002069-59.2017.8.26.0535 - Voto no 20.618
10
em 05.06.2014)
Assim sendo, dá-se parcial provimento ao
recurso para, reconhecida a figura privilegiada, condenar a apelante
ao pagamento de 06 (seis) dias-multa, no valor mínimo legal.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator